Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707963-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ALICE ALVES NASCIMENTO NETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. DIVERSIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que a ré praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 3. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), sendo incabível a consideração da natureza da droga, na primeira fase da dosimetria, e de sua quantidade, na terceira fase, sob pena de bis in idem. 3.1. Afastada a avaliação negativa do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Se a acusada for primária e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, mostra-se correto o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria. 5. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 6. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a ré que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido sem alteração da reprimenda definitiva. A recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a tese de absolvição ou a de desclassificação para consumo pessoal não encontra apoio nos autos, sobretudo quando confrontada com a prova oral, submetida ao contraditório, e com a apreensão dos itens indicados no Auto de Apresentação e Apreensão encartado no ID 48597262 (ID 52710286 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024